Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. O marco inicial para a contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006.
4. No caso concreto, a decisão impugnada no agravo de instrumento foi disponibilizada em 30/10/2024 e publicada no DJE de 04/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e se encerrou em 27/11/2024. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente em 12/12/2024, caracterizando manifesta intempestividade.
5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
6. Não há repercussão da certidão de 18/11/2024 sobre o prazo de interposição do agravo de instrumento, visto que se refere a manifestação em procedimento incidental diverso, sem efeito suspensivo.
7. A decisão agravada não abordou questão relativa ao benefício da gratuidade de justiça, estando esta preclusa desde a decisão de 16/04/2024, sem possibilidade de rediscussão neste momento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, VII, 1.003, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, §§3o e 4o; RITJDFT, art. 87, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/4/2023, DJE 2/5/2023; TJDFT, AgInt 07046847120188070018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/10/2020; TJDFT, Acórdão 1969223, 0738814-34.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 28/02/2025.

jp